Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Consumidor. Responsabilidade civil – compra de produtos em supermercado – falha no reconhecimento do pagamento via PIX – mero dissabor – dano moral indevido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais. O autor narrou que efetuou o pagamento das compras realizadas no supermercado, via PIX, e no valor de R$ 24,89, mas a empresa não reconheceu o pagamento. Acrescentou que, em razão desses fatos, experimentou transtornos, uma vez que ficou sem os produtos e sem o referido valor. Requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e na devolução em dobro do valor pago.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 24,89.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões em discussão: (i) saber se houve de fato o pagamento e demora no ressarcimento; e (ii) saber se essa mesma demora é capaz de provocar danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. É incontroverso o pagamento pelas compras no supermercado e a ausência de ressarcimento, seja porque a parte requerida não fez prova em sentido contrário, seja porque contra a sentença somente recorreu a parte autora.
6. Contudo, seguindo a mesma linha de entendimento adotada por Sua Excelência na origem, não verifico a ocorrência de dano moral que justifique a reparação pretendida. Reconheço que a situação causou desconfortos à parte autora, que efetuou o pagamento dos produtos, mas não pôde sair do supermercado com eles, além de ter que lidar por algum tempo com a indisponibilidade de seus recursos financeiros. No entanto, nada de excepcional ou de grande dificuldade ocorreu a ponto de se presumir uma violação à personalidade. Ademais, não há qualquer prova nos autos que demonstre comprometimento da subsistência da parte autora. A situação vivenciada está classificada como meros dissabores, não passíveis de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.